Tribunal: TJPA
Processo: 0814551-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814551-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL.
O habeas corpus somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal
. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.
NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Barcarena/Pa em que é
paciente Ana Lúcia Ribeiro da Silva,
na 9ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Rogério Rodrigues de Lima em favor de Ana Lucia Ribeiro da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena,
que nos autos da ação penal 0006532-48.2013.8.14.0008,
transitada em julgado em 13/03/2018
, expediu mandado de prisão em face da paciente.

Aduz o impetrante, como fundamentos do writ, que a paciente sofre risco de ter sua liberdade cerceada por força de crime que não cometeu, vez que sua identidade foi utilizada por uma falsária. Aduz que a paciente juntou diversos documentos como meio de prova de sua identidade e de que
não cometeu tal crime, dizendo ser vítima da apenada golpista e foragida da justiça.

A fim de demonstrar toda a veracidade da questão vindicada no presente Remédio Heroico, a Defesa impetrou HC nº 0810854-24.2021.8.14.0000, em 04/10/2021 apontado a Vara de Execução Penal da Capital como autoridade coatora, sendo os autos distribuídos a Desª Vânia Fortes Bitar que julgou prejudicado o writ pela perda superveniente do objeto, em virtude do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos de execução penal nº

0010352-26.2014.8.14.0401 ter proferido decisão
na qual determinou o recolhimento do mandado de prisão contra a paciente
, nos seguintes termos:

“(...) Tendo em vista a inexistência de identificação nominal da apenada nos presentes autos determino:

1. Exclua-se da autuação deste processo o nome e demais registros da Senhora Ana Lucia Ribeiro, fazendo constar como pessoa não identificada nominalmente.

2. proceda a secretaria as diligências necessárias para recolher eventual mandado de prisão expedido em desfavor de Ana Lucia Ribeiro da Silva.

Ciência ao MP, à Defesa e à SEAP.”

Aduz que apesar da determinação de recolhimento do mandado de prisão em nome da paciente, ainda assim, consta o presente mandado de prisão pendente de cumprimento no Portal do CNJ.

Assim, requer que seja deferida liminarmente a ordem, e consequente expedição do competente SALVO CONDUTO,

e no mérito requer a suspensão da decisão proferida no processo nº 0006532-48.2013.8.14.0008, alegando ter tido cerceado o seu direito a ampla defesa no curso da ação penal, com a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram inicialmente recebidos pela Desembargadora então Plantonista Rosi Gomes de Farias, que entendeu não ser hipótese adequada ao plantão judiciário, pelo que determinou fossem os autos remetidos ao Des. Leonam Godim da Cruz Júnior, contundo em razão de seu afastamento, redistribuiu-se os autos ao Des. José Roberto Maia, que indeferiu a liminar, solicitando informações à autoridade coatora e apontou a minha prevenção no julgamento da apelação penal nº
0006532-48.2013.8.14.0008
.

Em doc. de ID 7616544, a autoridade coatora, apresentou as seguintes informações:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de uma denúncia formulada pelo Parquet contra ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, ADRIANE JARDIM FERREIRA, MARCOS AURÉLIO DE CASTRO SOUSA e JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, sendo imputado aos réus o crime previsto no art. 157, §2º, II, e art. 288, caput, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que os denunciados formaram uma associação criminosa visando subtrair coisa alheia, de modo que estipularam um plano para efetuar o ilícito penal contra a vítima na saída do banco, tendo em vista que a mesma havia sacado uma quantia considerável em espécie, atos esses praticados nesta Comarca.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão se deu em resposta à Representação perquirida pela Autoridade Policial. A paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 03.10.2013, o qual já estava custodiada no sistema carcerário anteriormente a decretação da sua prisão preventiva por este Juízo.

O Juízo desta comarca decretou a prisão preventiva de ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, ADRIANE JARDIM FERREIRA, MARCOS AURÉLIO DE CASTRO SOUSA e JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, sob a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a necessidade de mantê-lo custodiado em nome de garantir a ordem pública, contudo consta nos autos que a paciente em questão se evadiu do Centro de Reeducação Feminino.

A sentença condenatória determinou que a paciente ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA cumprisse a pena de nove anos, quatro meses e vinte e oito dias de reclusão e o pagamento de vinte e oito dias-multa. Nesse contexto, a defesa impetrou recurso de apelação, o qual foi julgado pelo acórdão de n.º20180069727442, que negou provimento ao recurso e manteve as disposições sentenciais.

Ademais, tendo o referido acórdão transitado em julgado, o juízo desta comarca determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente.

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Com relação aos antecedentes criminais da paciente, informo que ela possui apenas a presente ação penal, bem como a execução provisória referente a este mesmo processo, conforme certidão de antecedentes criminais de fls.706.

d)

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A paciente encontra-se com mandado de prisão de n.º20180191738213 em aberto, tendo em vista o julgamento do acórdão de n.º20180069727442, o qual manteve as disposições sentenciais, onde a mesma foi condenada.

e)

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Procedimento encontra-se em fase de cumprimento da sentença sob a ordem do acórdão de n.º20180069727442, o qual transitou em julgado no dia 13.03.2018.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pela prejudicialidade do
mandamus,
pela perda superveniente de seu objeto, em razão do recolhimento do mandado de prisão em nome da paciente, determinado pelo juízo da execução penal.

É o relatório.

VOTO

O objeto deste
mandamus
é relativo ao pleito de expedição de salvo conduto à paciente Ana Lúcia Ribeiro da Silva, por estar

sofrendo o risco de ter sua liberdade cerceada por força de um mandado de prisão pendente de cumprimento por crime que não cometeu, vez que sua identidade foi utilizada por uma falsária.

Requer ainda a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
no sentido de
suspender a decisão proferida no processo nº 0006532-48.2013.8.14.0008, por ter sido cerceado o seu direito a ampla defesa no curso da ação penal.

Com efeito, entendo que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Vê-se que o Juízo de Direito da Vara de Execução da Capital, determinou nos autos do processo de execução penal nº
0010352-26.2014.8.14.0401 o recolhimento de qualquer mandado de prisão contra a paciente e ainda a e
xclusão da autuação deste processo o nome e demais registros em nome da Senhora Ana Lucia Ribeiro, fazendo constar como pessoa não identificada nominalmente.

Em outras palavras, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

No caso em tela, o impetrante se insurge agora contra a ação penal de nº
0006532-48.2013.8.14.0008, na qual tem como parte autora a paciente Ana Lúcia Ribeiro da Silva, na qual foi condenada a pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e o pagamento de 28 (vinte e oito dias) multa em regime fechado pela prática dos crimes previstos do art. 157, §2°, II e art. 288, ambos do CPB.

Mais especificamente no caso em questão, a condenação da
paciente transitou livremente em julgado em 19/04/2018
, conforme certidão de trânsito exposta no sistema libra (documento
20180159969937)
.

Vejamos entendimento dos Tribunais Superiores, quanto ao não acolhimento de Habeas Corpus, quando manejado como substituto recursal:

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO...
5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR HC: 174335 RS - RIO GRANDE DO SUL 0027183-90.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 11-10-2019).

Diante disso, não vislumbro ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que não houve vício apto a anular o processo de conhecimento.

Além de que a matéria ventilada pelo impetrante demanda um aprofundamento da análise de provas para uma escorreita decisão, devendo ser enfrentada por meio de Revisão Criminal.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto, não conheço da impetração, por ser manejado HC como sucedâneo de revisão criminal tampouco constato ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.

Determino, porém, que seja oficiado o Juízo da Execução Penal da Capital
a fim de diligenciar junto
ao CNJ, para que providencie a exclusão do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o mandado de prisão, em aberto, contra a paciente Ana Lúcia Ribeiro da Silva, em conformidade com o já decido nos autos da execução penal nº 0010352-26.2014.8.14.0401.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/02/2022